Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600848-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juiz Armando
Órgão julgador: Juiz Armando
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
26/10/2022
Número: 0600848-16.2022.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/09/2022
Processo referência: 06008091920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA - ONIRA CARNEIRO PIRES- CARGO: DEPUTADA
ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ONIRA CARNEIRO PIRES (AGRAVANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43195
698
26/10/2022 11:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.438

AGRAVO REGIMENTAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600848-16.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Redator Designado: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
AGRAVANTE: ONIRA CARNEIRO PIRES
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. AGRAVO
I N T E R N O .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
SÚMULA 20 DO TSE. E-MAIL. ATA
NOTARIAL. PROVA SUFICIENTE.
PROVIMENTO. DEFERIMENTO DO
REGISTRO.

1. O envio de e-mail pela instância estadual
do partido para o órgão nacional antes da
data-limite para filiação partidária visando
as eleições 2022, com a comunicação dos
novos membros de dois núcleos partidários
- MDB Mulher e MDB Afro -, figurando a
postulante como membro titular de um
deles, é prova suficiente da filiação
partidária.

2. Hipótese em que o envio do e-mail,
assim como a data em que ocorreu, o seu
teor e o conteúdo dos anexos - ata da
convenção em que escolhidos os membros
dos núcleos - se deu mediante ata notarial.

3. Não se trata, portanto, meramente da ata
Num. 43195698 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

da convenção, mas de um marcador
externo - a comprovação do envio do e-mail
mediante ata notarial - atestando que
aquele conteúdo foi remetido, para quem e
quando.

4. Esta Corte vem se orientando no sentido
de que basta a comprovação de que, antes
da data limite para filiação, o postulante ao
registro de candidatura era tratado como
filiado pela agremiação ou que ostentava
publicamente essa condição. Precedentes.

5. Agravo interno conhecido e provido.
Registro de candidatura deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 17/10/2022

REDATOR DESIGNADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ONIRA CARNEIRO PIRES contra a
decisão monocrática de ID 43096499, que indeferiu o requerimento de registro de candidatura.

Aduz, nas razões de recurso (ID 43157605), que os documentos juntados são
suficientes para demonstrar sua regular filiação partidária, tendo juntado diversas provas
incontestes (ID. 43056654) de que se encontra filiada ao partido MDB, conforme se segue:

“1. Carta (formulário) de desfiliação partidária do Partido Republicanos, data em
13/07/2021;

2. Certidão relativa a composição Partidária do Republicanos, para comprovar o
correto endereçamento do seu pedido de desfiliação;

3. Ata notarial em que foi registrada uma conversa que tratou da sua Desfiliação
do Republicanos, com o seguinte teor “

Esse que a Sra. me enviou no ano passado. Informando que estava se desfilada
(...) aí eu orientei a senhora dizendo que não precisava a senhora assinar nada
Num. 43195698 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

com a gente ” (id. 43056688) ;

4. Ata notarial em que foi registrado o conteúdo do e-mail acessado pelo
mdbparana@gmail.com, quanto a convenção do MDB AFRO PARANÁ,
constando o nome da candidata (março/2022 – seis meses antes do pleito)”.

Assevera, em suma, que sobreditas provas demonstram que a ora agravante se
encontra filiada ao partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, as quais não foram
consideradas quando da interposição dos Embargos de Declaração; que houve um erro do
partido Republicanos, apesar de a agravante estar desfiliada desde o mês de julho de 2021; a
filiação da agravante ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB restou demonstrada diante dos
documentos juntados no ID 43056654, acima transcritos; viu-se a agravante prejudicada em
razão de desídia do partido que não cadastrou seus dados no sistema FILIA no prazo
estabelecido na legislação.

Com as razões do agravo, junta provas que alega não se caracterizarem como
prova unilateral, sob o argumento de que se tratam de documentos extraídos de conversas
bilaterais (email e whatsapp), conforme relatório de captura técnica de conteúdo digital. Repisa
que foi escolhida em convenção, faz parte da cota de mulheres do partido, o qual recebe recursos
e apoio para a realização da campanha eleitoral para o pleito que se avizinha.

Para comprovar sua filiação, para além do registro no sistema FILIA do TSE,
entende que devam ser admitidas como provas de filiação, os seguintes documentos:

a) Carta (formulário) de desfiliação partidária do Partido Republicanos, data em
13/07/2021 ;

b) Certidão relativa a composição Partidária do Republicanos, para comprovar o
correto endereço do seu pedido;

c) Ata notarial em que foi registrada uma conversa que tratou da sua Desfiliação do
Republicanos, com o seguinte teor “

Esse que a Sra me enviou no ano passado.

Informando que estava se desfilada (...) aí eu orientei a senhora dizendo que não
precisava a senhora assinar nada com a gente ” (id. 43056688) ;

d) Ata notarial em que foi registrado o conteúdo do e -mail acessado pelo
mdbparana@gmail.com, quanto a convenção do MDB AFRO PARANÁ, constando o
nome da candidata (março/202 2 – seis meses antes do pleito);

f) Ficha de filiação interna do partido;

g) Imagens das redes sociais postadas em nov/21 e maio/22 que comprovam a
atividade da candidata;

h) Declaração do Presidente do MDB AFRO quanto aos fatos alegados”.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a
decisão agravada, e deferir o seu requerimento de registro de candidatura, ante a comprovação
de sua filiação partidária.

Num. 43195698 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43166388), asseverando
que “a nova documentação juntada foi produzida de forma unilateral, não sendo suficiente para
comprovar o vínculo partidário da agravante, pois são documentos destituídos de fé pública,
segundo o disposto na Súmula TSE nº 20”.

Ao final, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo regimental.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório elaborado pelo e. relator, a quem acompanho quanto ao
exame de admissibilidade. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu
entendimento quanto à matéria de fundo, pelos fundamentos que passo a descrever.

Recapitulando, tem-se que a única questão que, na ótica do e. relator,
impede o deferimento do registro de candidatura à agravante vem a ser a falta de filiação
partidária, uma vez que a mesma não figura como filiada ao MDB no sistema FILIA da
Justiça Eleitoral e todos os elementos por ela apresentados para comprovar que se filiou
a tal agremiação no prazo legal seriam unilaterais.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante apresentou os seguintes
documentos, com os quais busca comprovar sua filiação partidária ao MDB:

a) carta de desfiliação ao Republicanos (descrita no corpo da petição id.
43056655): como bem apontado pelo e. relator, prova a desfiliação mas não a filiação ao
novo partido;

b) link para um vídeo, hospedado no Google Drive, que retrata a participação
da agravante na propaganda partidária do MDB (id. 43056655): essa seria uma prova
robusta da condição de filiada mas, embora alegado que isso ocorreu, não veio aos autos
prova, em sentido estrito, de que essa propaganda foi veiculada e quando. Sem isso, tem-
se por elemento unilateral, imprestável como meio de prova.

c) e-mail encaminhado pela representação regional do MDB ao diretório
nacional com a lista dos integrantes do MDB Afro, dentre os quais a agravante (ata
notarial id. 43056659): como plenamente comprovado pela ata notarial, esse e-mail foi
encaminhado no dia 21/03/2022 e noticia "a realização da Convenção do MDB Mulher e
do MDB Afro do Paraná", solicitando "o registro dos nossos Núcleos Estaduais [na]
coordenadoria de núcleos".

Esse e-mail foi assim capturado na ata notarial:

Num. 43195698 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

Ainda na mesma ata notarial, consta que um dos documentos enviados
possui o seguinte teor:

Num. 43195698 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

Ampliando o documento para melhor visualização, identifica-se que, dentre os
membros titulares do MDB Afro consta o nome da agravante:

O outro documento enviado no mesmo e-mail, também descrito na ata
notarial, vem a ser a ata da convenção realizada em 12/03/2022, da qual se extrai:

Num. 43195698 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

Portanto, há um suficiente grau de certeza de que, no dia 21/03/2022, antes
do escoamento do prazo para filiação partidária visando as eleições 2022, o diretório
estadual do MDB enviou e-mail para o diretório nacional do mesmo partido comunicando
a realização de convenção na qual, dentre outros assuntos, escolheu a agravante como
membro titular do MDB Afro.

Num. 43195698 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

Com as razões do agravo interno, a agravante colacionou também:

c) ficha de filiação partidária: como pontuado pelo e. relator, trata-se de
documento unilateral;

d) relatório de captura técnica de conteúdo digital (id. 43157607): retrata
fotografia postada no Instagram, sem indicação clara da data e sem maiores explicações
pela agravante;

e) vídeos do procedimento de checagem descrito no item "e" (id. 43157608 e
43157609): irrelevantes como meio de prova;

f) declaração de Aloisio Justino do Nascimento (id. 43157610), presidente do
MDB Afro, afirmando que a agravante é filiada ao MDB desde julho/2021: documento
unilateral.

Assim, tem-se que os documentos apresentados com as razões do agravo
interno são imprestáveis para o fim de demonstrar a filiação partidária da agravante, mas,
como já referido acima, o envio de e-mail pelo diretório estadual para o municipal, em
21/03/2022, relacionando ONIRA como integrante do MDB Afro e pedindo a anotação na
coordenadoria de núcleos do partido, é, na minha ótica, prova suficiente da sua condição
de filiada ao menos desde 21/03/2022, suficiente para cumprir o requisito da filiação
partidária para fins de obtenção do registro de candidatura para as eleições 2022.

Neste ponto, importante fazer uma clara distinção entre a solução proposta
nestes autos e aquela adotada por esta mesma Corte no recurso eleitoral em registro de
candidatura RE nº 0600181-63.2020.6.16.0141, julgado em 04/11/2020, e que foi
invocado como precedente pelo e. relator.

Referido julgado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
FILIAÇÃO.
1. A ficha de filiação, ata de convenção partidária e capturas de tela de
aplicativo de troca de mensagens (Whatsapp) configuram provas unilaterais,
imprestáveis para fins de comprovação da filiação partidária antes do prazo
final previsto no art. 9º da Lei n. 9.504/1997.
[TRE-PR, RE nº 0600181-63.2020.6.16.0141, rel. Thiago Paiva dos Santos,
PSESS 06/11/2020]

Respeitando a posição do e. relator, fato é que esse julgado é absolutamente
distinto da questão posta em mesa. Naquela oportunidade, entendeu-se insuficiente para
a comprovação da filiação elementos produzidos de forma unilateral pelo partido, quais
sejam: a ficha de filiação, ata de convenção partidária e capturas de tela.

Nos presentes, a grande distinção encontra-se na existência de um e-mail,
cuja data de envio foi efetivamente comprovada e que se situa antes do término do prazo
para filiação, no qual são veiculadas informações partidárias entre duas instâncias do
MDB, com indicação das pessoas que compõem núcleos relevantes da agremiação -
Num. 43195698 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

MDB Mulher e MDB Afro -, constando a agravante como membro titular de um deles.

Nesse mesmo e-mail, cuja data de envio, teor e anexos estão - repita-se -
efetivamente comprovados por ata notarial, há um pedido para que o órgão nacional
registre os núcleos estaduais em ferramenta própria, sendo acompanhado de ata da
convenção em que essas pessoas foram escolhidas.

Não se trata, portanto, meramente da ata da convenção, mas de um
marcador externo - a comprovação do envio do e-mail - atestando que aquele conteúdo
foi remetido, para quem e quando.

Com isso, tem-se a certeza - independentemente do preenchimento das
formalidades voltadas à filiação partidária - que, no âmbito intrapartidário, a agravante era
tratada como filiada, participando das deliberações, disputando e ocupando cargos.

Vale ressaltar que, nas presentes eleições, esta Corte aceitou a comprovação
da filiação partidária de quem não figurou na lista oficial de filiados com muito menos que
isso, como por exemplo uma postagem no Instagram (AgR no RCand nº 0600628-
18.2022.6.16.0000, rel. Claudia Cristina Cristofani, PSESS 23/09/2022) ou o histórico de
militância na agremiação, representado por elementos antigos como a participação em
eleições pelo mesmo partido entre 1988 e 2002 e prova de contribuição estatutária até
2013 (RCand nº 0600458-46.2022.6.16.0000, rel. Flavia da Costa Viana, PSESS
13/09/2022). Em ambos os casos, todos os membros do Colegiado encontravam-se
presentes e a votação foi unânime.

Portanto, sendo certo que esta Corte vem se orientando no sentido de que
basta a comprovação de que, antes da data limite para filiação, o postulante ao registro
de candidatura era tratado como filiado pela agremiação ou que ostentava publicamente
essa condição, bem como que, no caso dos autos, restou robustamente comprovado que
a agravante foi citada como membro do núcleo MDB Afro em e-mail enviado pela
instância estadual do partido para a nacional, com pedido de registro dessa informação
na plataforma própria, e que o e-mail se encontrava instruído com ata da convenção em
que foi escolhida para essa função, reputo provada a filiação partidária de ONIRA
CARNEIRO PIRES ao MDB, ao menos desde 21/03/2022.

CONCLUSÃO

Forte nas razões expostas, CONHEÇO do agravo interno e, no mérito,
renovando o pedido de vênia ao d. relator, DOU-LHE provimento para, reformando a
decisão monocrática agravada, DEFERIR o registro de candidatura a ONIRA CARNEIRO
PIRES para o cargo de Deputada Estadual, com número de urna 15030 e opção de nome
PROFESSORA ONIRA.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado

Num. 43195698 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Onira Carneiro
Pires em face da decisão que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura ao
cargo de deputada estadual pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro-MDB em
virtude da ausência de comprovação de filiação partidária.

II. O e. relator, Des. Fernando Wolff Bodziak, negou provimento ao Agravo
sob o fundamento de que a agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a filiação
partidária, haja vista que os documentos produzidos unilateralmente, bem como imagens
extraídas de redes sociais, trazem pouca ou nenhuma referência à candidatura, não se
mostrando hábeis a comprovar a filiação partidária.

Acompanhou o relator a e. Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani,
ressalvando que os autos necessitavam de uma análise mais aprofundada para além da
simples análise do e-mail, que é um documento privado mas, que a Ata Notarial poderia
chancelá-lo para a Justiça Eleitoral. No entanto, como a requerente está filiada em outro
partido, ainda que repute que a segunda filiação partidária possa revogar a primeira,
manteve seu voto seguindo o e. Relator.

Inaugurada a divergência pelo e. Dr. Thiago Paiva dos Santos que ponderou
que o ponto controvertido do requerimento de registro de candidatura é a prova da filiação
partidária. Salientou Sua Excelência que a agravante apresentou os seguintes
documentos: i) carta de desfiliação ao partido Republicanos no corpo da petição; ii) link
para um vídeo hospedado no google drive que retrata a participação da agravante na
propaganda partidária do MDB. A primeira prova seria irrelevante, porque unilateral. Por
sua vez, embora a segunda prova fosse, em tese, robusta, não veio aos autos
comprovação de que esta propaganda tenha sido efetivamente veiculada e quando e,
sem isso, não se demonstraria a comprovação da data da filiação. Expôs, ainda, que há
também um e-mail encaminhado pela representação regional do MDB ao Diretório
Nacional com a lista dos integrantes do MDB Afro, dentre os quais consta a agravante,
plenamente comprovado pela ata notarial, tendo sido encaminhado o email em
21/03/2022, noticiando a realização da Convenção do MDB Mulher e do MDB Afro do
Paraná, em que solicitava o registro dos núcleos estaduais na Coordenadoria de
Núcleos. Também frisou que entre os integrantes do MDB Afro consta o nome da
agravante e em outro documento enviado no mesmo email, também descrito da Ata
Notarial, é a Ata da Convenção realizada no dia 12/03/2022.

Em virtude da apresentação desta última prova, inaugurou a divergência,
pois o envio de e-mail pelo diretório estadual para o municipal, em 21/03/2022,
relacionando a agravante como integrante do MDB Afro e pedindo a anotação na
coordenadoria de núcleos do partido, é prova suficiente da sua condição de filiada, ao
menos desde 21/03/2022, suficiente para cumprir o requisito da filiação partidária para
fins de obtenção do registro de candidatura para as eleições 2022.

III. Nesses termos, com a devida vênia, ouso divergir do e. relator e
Num. 43195698 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

acompanhar a divergência, por entender que o conjunto fático-probatório constante dos
autos é suficiente para comprovar a filiação da agravante ao partido.

Por conseguinte, aponto algumas reflexões que me levaram a tomar essa
decisão.

Ao meu entender, o e-mail carreado aos autos não é prova unilateral, posto
que a agravante não participou de sua confecção. O referido e-mail foi encaminhado pelo
Diretório Estadual do Partido MDB ao Diretório Nacional, sendo, nesse sentido, muito
significativo, eis que comprova que a requerente, efetivamente, está filiada ao partido na
data do envio do email, inclusive integrando relevante órgão colegiado interno.

Penso assim porque a Súmula-TSE nº 20 é clara em admitir que “a prova de
filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19
da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.

Assim, tenho que restou comprovado, além da sua não configuração como
unilateral, a fé pública do documento, tendo em vista a Ata Notarial juntada que corrobora
sua autenticidade.

IV. Para além das condições de registrabilidade, a meu ver já cumpridas, de
outro lado, a requerente, ora agravante, é candidata feminina da raça negra e isso, a meu
ver, exige um olhar sempre mais sensível quando da análise de casos Registros de
Candidatura.

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, através do Grupo de
Trabalho instituído pela Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, editou o Protocolo
para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021, cujo escopo foi orientar a
magistratura no julgamento de casos concretos, de modo que magistradas e magistrados
julguem sob a lente de gênero, avançando na efetivação da igualdade de políticas de
equidade.

É com esse olhar que me debruço sobre o presente agravo.

Acredito que o direito tem um papel extremamente relevante se analisado,
interpretado e utilizado de maneira comprometida com a igualdade substancial,
podendo se tornar um verdadeiro mecanismo de emancipação social.

Na espécie, embora a candidata conste como filiada ao Republicanos, o
conjunto probatório constante nos autos permite demonstrar que a agravante realmente
ingressou nos quadros partidários do MDB, tanto que seu nome consta no e-mail do
Diretório Municipal como integrante do MDB Afro e não há dúvida de que a candidata
participou de propagandas partidárias do próprio MDB.

Incide também o princípio da primazia da realidade, eis que há elementos
suficientes a indicar a plena participação da Agravante no MDB.

Portanto, a partir de uma interpretação derivada da igualdade substantiva,
deve-se deixar de lado uma análise meramente literal do sistema de filiação partidária,
Num. 43195698 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

para, à luz da Súmula 20, do TSE, compreender que um e-mail encaminhado entre
órgãos partidários, cuja autenticidade relativamente à data restou devidamente
demonstrada por ata notarial, é prova capaz de comprovar a filiação partidária. Essa
interpretação, a meu ver, simultaneamente, elimina qualquer tratamento discriminatório e
protege o direito constitucional à capacidade eleitoral passiva.

V. Dessa forma, com a máxima vênia de sempre, ouso divergir da posição do
e. Relator e, com isso, voto pelo provimento do Agravo Interno, para o fim de deferir o
registro de candidatura de Onira Carneiro Pires ao cargo de Deputada Estadual nas
eleições de 2022 pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro-MDB.

JOSE RODRIGO SADE - Vistor

VOTO VENCIDO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o registro de
candidatura da recorrente, ante a ausência de filiação, a fim de que seja deferido o registro da
agravante para o cargo de Deputada Estadual pelo partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB.

O agravo é tempestivo e, por essa razão, merece ser conhecido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Contudo, no pertinente a comprovação da filiação partidária, verificou-
se que a requerente não figura na lista oficial do partido constante no
Sistema de Filiação Partidária da Justiça Eleitoral (Filiaweb).

O § 1º do art. 28 da Resolução TSE n. 23.609/19, prevê que:

§ 1º A prova de filiação partidária da candidata ou do candidato cujo
nome não constar dos dados oficiais extraídos do Sistema FILIA pode
ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública ( Lei nº 9.096/1995, art. 19 ; Súmula nº 20/TSE ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.675/2021)

No caso, a requerente apresentou como provas:

1. Carta (formulário) de desfiliação partidária ao Partido Republicanos;

2. Certidão relativa a composição Partidária do Republicanos, para
comprovar o correto endereçamento de seu pedido;

3. Ata notarial em que foi registrada uma conversa que tratou de sua
suposta desfiliação do Republicanos.

Num. 43195698 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

4. Ata notarial em que foi registrado o conteúdo de e-mail acessado
através do login “mdbdoparana@gmail.com” .

Passo a analisar as provas apresentadas:

Como se observa, a carta (formulário) de desfiliação partidária
endereçada ao Republicanos, foi preenchida manualmente pela
requerente, não havendo reconhecimento de firma ou qualquer outro
elemento capaz de atestar sua tempestividade. Trata-se de documento
produzido unilateralmente.

Demais disso, ainda que o documento em questão contivesse
elementos suficientes para comprovar a desfiliação e sua conformação
a tempo, em verdade, por si só não se prestaria a comprovar a filiação
da requerente junto ao MDB.

A certidão relativa a composição Partidária do Republicanos, foi
encartada apenas para comprovar o correto endereçamento de seu
pedido de desfiliação.

Quanto à Ata notarial em que foi registrada uma conversa havida entre
a requerente e o “Assessor do Osias”, em 03.08.2022, que tratou de
sua suposta desfiliação do Republicanos, igualmente não se presta
para comprovar a filiação da requerente ao MDB. Observe-se que,
inclusive, consta a informação de que a requerente efetivamente não
se encontrava filiada ao MDB, pois conforme registrado o “Assessor do
Osias” esclareceu a requerente que:

(...) então é o que falei se o novo partido não filiou a senhora então a
senhora né, não foi filada num novo partido e ai eu num sei, a senhora
tem que resolver com eles, porque a gente não tem o que fazer né?
(...)

Por fim, a ata notarial relativa ao conteúdo de dados acessado a partir
do login mdbdoparana@gmail.com, observa-se que o conteúdo se
refere à ata de formação do MDB AFRO, e que muito embora se
verifique o nome da requerente como participante deste, não se presta
a comprovar sua filiação partidária.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. FICHA DE FILIAÇÃO. ATAS DE REUNIÃO.
PRODUÇÃO UNILATERAL. FALTA DE FÉ PÚBLICA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO REGULAR VÍNCULO PARTIDÁRIO. NÃO
PROVIMENTO.

I - A documentação unilateralmente produzida pelo candidato/partido
político, como ficha de filiação e atas de reuniões, não possuem
aptidão para demonstrar a regularidade do vínculo partidário,
posto que não se revestem de fé pública.

II - Ausente filiação partidária deve ser reconhecida a falta do
preenchimento da condição de elegibilidade insculpida nos arts. 14, §
Num. 43195698 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

G
G
G
3°, V, da Constituição Federal/88, 9° da Lei n. 9.504/1997 e 18 da Lei
n. 9.096/1995, impondo-se indeferimento do registro de candidatura.
(...)

(Acórdão TRE/RO n. 1141, de 17 de outubro de 2016. Recurso
Eleitoral N. 112-71.2016.6.22.0006- Classe 30 – Relator: Juiz Armando
Reigota Ferreira Filho). (original sem grifos)

Logo, conclui-se que a requerente não logrou comprovar sua filiação
ao MDB, partido pelo qual pretendia concorrer às eleições de 2022.

A filiação partidária é condição de elegibilidade (art. 11, § 1º inciso III
da Lei n. 9504/97), e a falta de sua comprovação impõe o
indeferimento do Registro de Candidatura.”

Em sede de embargos de declaração, ID 43103653, alegou omissão em relação à
ponderação das provas juntadas, cuja decisão foi pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios.

Agora, em sede de agravo interno, repisa os argumentos já expostos nos
embargos de declaração, juntando documentos.

Para tanto, inicialmente, cabe relembrar que o art. 9º da Lei nº 9.504/1997 dispõe
que “para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva
circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo
prazo”.

Ademais, embora o registro oficial das filiações partidárias deva ser realizado pelo
partido por meio do FILIA, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1995, o entendimento pacífico da
jurisprudência é no sentido de que esse registro não é o único meio de prova da qualidade de
filiado, conforme se infere do verbete da Súmula TSE 20, que dispõe que “A prova de filiação
partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº
9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.

Aliás, sobre o assunto, a jurisprudência do TSE admite a juntada de documentos
enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro de candidatura, ainda que tal
providência tenha sido anteriormente oportunizada.

No entanto, os documentos ora apresentados são insuficientes para sanar a
irregularidade, conforme adiante se demonstrará:

ID 43157606 - ficha de filiação: foi preenchida manualmente não havendo reconhecimento de
firma ou qualquer outro elemento capaz de atestar sua tempestividade. Trata-se de
documento produzido unilateralmente;

ID 43157607 - Verifact redes sociais: foto de publicações inseridas em Instagram, contatos de
Whatsapp e Facebook, as quais igualmente não se prestam para comprovar a filiação da
requerente ao MDB.

ID’s 43157608 e 43157609 - vídeos 1 e 2: reproduzem links encaminhados do Instagram e
Num. 43195698 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

G
Facebook com imagens, postagens produzidas unilateralmente que, da mesma forma, não se
mostram capazes de comprovar a filiação pretendida;

ID 43157610 - declaração Aloísio (presidente do MDB Afro) assinada: declaração de Aloísio
Justino do Nascimento, datada de 17 de setembro de 2022, sem reconhecimento de firma,
que pelos mesmos motivos anteriormente referidos, também não comprovam sua filiação.

Ocorre que, ao se analisar a documentação apresentada, verifica-se que foi
produzida de forma unilateral. Aliás, alguns dos documentos, inclusive, já haviam sido
reproduzidos nos Embargos de Declaração e não comprovam a sua regular e tempestiva filiação,
nos termos previstos na Súmula 20 do TSE.

De acordo com a jurisprudência iterativa do TSE, documentos como pedido de
filiação partidária e ficha de filiação perante o partido político são considerados unilaterais e
desprovidos de fé pública, sendo inidôneos para comprovar a filiação partidária (Recurso Especial
Eleitoral nº 060048973, Relator Min. Edson Fachin, DJE 03/02/2022).

Os vídeos e postagem em rede social juntados pela agravante não contêm
elementos que conduzam à comprovação de sua filiação partidária, pois como se observa
resumem-se a imagens da agravante ao lado de políticos ou em ambientes partidários, que
trazem pouca ou nenhuma referência à candidatura, sendo insuficientes à comprovação de
filiação partidária.

A declaração assinada pelo Presidente do MDB AFRO igualmente, nos moldes do
entendimento predominante, constitui prova unilateral.

Assim, em que pesem os esforços da Agravante em comprovar sua filiação
partidária, é notório que os documentos colacionados foram produzidos unilateralmente, não
sendo aptos a comprovar sua tempestiva filiação partidária.

Neste sentido, trago julgado desta Corte, do e. Doutor THIAGO PAIVA DOS
SANTOS.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
FILIAÇÃO.

1. A ficha de filiação, ata de convenção partidária e capturas de tela de
aplicativo de troca de mensagens (Whatsapp) configuram provas
unilaterais, imprestáveis para fins de comprovação da filiação partidária
antes do prazo final previsto no art. 9º da Lei n. 9.504/1997.

(RECURSO ELEITORAL nº 06001816320206160141, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 06/11/2020)

Em data de 30.09.2022, a requerente pleiteou a juntada de duas atas notariais.

Ocorre que, as atas notariais apresentadas já foram anteriormente juntadas aos
Num. 43195698 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

autos, e conforme já analisado, não se constituem documentos aptos a comprovar a filiação da
requerente.

Vejamos:

Ata notarial, constante do ID 43178373, já havia sido juntada nos autos no ID
43056659.

Aludida ata notarial certifica conteúdo obtido a partir do endereço ali especificado,
através do login mdbdoparana@gmail.com,em que foi acessado o arquivo MDB AFRO PARANÁ.

O conteúdo representa e-mail interno do MDB, em que Diretório Estadual do MDB
informa ao Diretório Nacional do MDB, o nome da agravante, e outros, como integrantes da
comissão temática "MDB-Afro".

Sobre o documento, a decisão que indeferiu o registro de candidatura da requerente
consignou que:

(...) a ata notarial relativa ao conteúdo de dados acessado a partir do login
mdbdoparana@gmail.com, observa-se que o conteúdo se refere à ata de
formação do MDB AFRO, e que muito embora se verifique o nome da
requerente como participante deste, não se presta a comprovar sua filiação
partidária.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FICHA DE FILIAÇÃO. ATAS DE REUNIÃO. PRODUÇÃO UNILATERAL.
FALTA DE FÉ PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR
VÍNCULO PARTIDÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

I - A documentação unilateralmente produzida pelo candidato/partido
político, como ficha de filiação e atas de reuniões, não possuem aptidão
para demonstrar a regularidade do vínculo partidário, posto que não se
revestem de fé pública.
II - Ausente filiação partidária deve ser reconhecida a falta do preenchimento
da condição de elegibilidade insculpida nos arts. 14, § 3°, V, da Constituição
Federal/88, 9° da Lei n. 9.504/1997 e 18 da Lei n. 9.096/1995, impondo-se
indeferimento do registro de candidatura. (...)

(Acórdão TRE/RO n. 1141, de 17 de outubro de 2016. Recurso Eleitoral N.
112-71.2016.6.22.0006- Classe 30 – Relator: Juiz Armando Reigota Ferreira
Filho). (original sem grifos)

Em sede de embargos de declaração, a agravante sustentou que a decisão teria
sido omissa, porquanto não teria considerado a data do e-mail encaminhado pelo Diretório
Estadual do MDB ao Diretório Nacional, o qual, em seu entender, faz prova de que “o MDB
sempre considerou a Requerente como filiada”.

Ao apreciar os embargos de declaração, consignou-se que os documentos
relacionados ao MDB apresentados são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a
Num. 43195698 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

regular e tempestiva filiação partidária.

Repisando suas argumentações, a agravante mais uma vez afirma que a ata
apresentada comprova sua filiação ao MDB, e posteriormente por meio da petição de ID
43178370, novamente juntou a mesma ata notarial.

No pertinente, como se depreende, a ata notarial em comento certifica a existência
de uma ata do partido realizada com o fim de formalizar a criação da comissão do MDB AFRO no
Paraná. Muito embora conste o nome da agravante como participante do núcleo do MDB AFRO,
nos termos da jurisprudência dominante “(...) Declaração produzida unilateralmente pelo partido,
ficha de filiação e ata de reunião partidária não se prestam a comprovar o vínculo partidário.
Precedentes. ”( RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060005804, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 228, Data
10/12/2021).

Não bastasse isso, nesta data a candidata junta pela terceira vez a ata notarial
relativa ao e-mail interno do MDB , alegando que comprova seu encaminhamento em MARÇO
de 2022. Todavia como já consignado, os e-mails apresentados constituem documentos
internos do partido, e as atas de reunião do partido conforme reiterada jurisprudência, não se
prestam a comprovar a filiação partidária.

Demais disso, em consulta ao FILIAWEB verifica-se que a lista dos componentes do
chamado MDB AFRO não se prestou a filiar membros ao partido, uma vez que nenhum dos
nomes constantes de citada relação foi inscrito como filiado ao partido, constatando-se inclusive
que muitos deles, como a própria agravante, encontram-se ainda filiados a outros partidos.
Assim, o reconhecimento de que o documento comprova a filiação partidária da agravante
forçosamente levará a conclusão de que todos os demais membros do chamado MDB AFRO
estariam filiados ao partido, o que talvez não reflita a vontade daqueles que não se desfiliaram de
outras agremiações.

Do mesmo modo, a ata notarial novamente juntada no ID 43178374 não se presta a
comprovar a regular e tempestiva filiação partidária.

Como já destacado na decisão que indeferiu o registro de candidatura:

" Ata notarial em que foi registrada uma conversa havida entre a requerente e o
“Assessor do Osias”, em 03.08.2022, que tratou de sua suposta desfiliação do
Republicanos, igualmente não se presta para comprovar a filiação da requerente ao
MDB. Observe-se que, inclusive, consta a informação de que a requerente
efetivamente não se encontrava filiada ao MDB, pois conforme registrado o “Assessor
do Osias” esclareceu a requerente que: (...) então é o que falei se o novo partido não
filiou a senhora então a senhora né, não foi filada num novo partido e ai eu num sei, a
senhora tem que resolver com eles, porque a gente não tem o que fazer né? (...)"

Os elementos certificados na ata notarial em questão, em verdade, em nada
contribuem para a comprovação da filiação pretendida. Ao contrário, demonstram que a
providencia necessária a efetivação da filiação da agravante junto ao MDB não foi levada a
efeito.

Ocorre que, para desligar-se do partido, o filiado deve fazer comunicação escrita ao
órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito, conforme dispõe o art.
21 da Lei nº 9.096/95 e o cancelamento da filiação mais antiga depende da comunicação devida,
conforme estabelece o art. 22, da Lei nº 9.096/95.

Num. 43195698 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

Demais disso, consta do módulo do FILIAWEB, no qual se pode visualizar a relação
interna de filiados dos partidos, que a agravante continua filiada ao Partido Republicanos.

Nestas condições, tendo em vista que os documentos apresentados pela agravante
não têm o condão de comprovar sua filiação partidária a agremiação pela qual pleiteou concorrer
às eleições de 2022, nego provimento ao agravo interno, para o fim de manter hígida a decisão
ID 43096499.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão recorrida que indeferiu o requerimento
de registro de candidatura de ONIRA CARNEIRO PIRES.

É como voto.

FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0600848-16.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR DESIGNADO: THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - AGRAVANTE: ONIRA CARNEIRO PIRES - Advogados do AGRAVANTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado o Juiz Thiago Paiva dos Santos. Vencido o
Relator, acompanhado da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani. O Juiz José Rodrigo
Sade declara voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.10.2022
Num. 43195698 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994

Num. 43195698 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611481055000000042160994
Número do documento: 22102611481055000000042160994